Tribunal: TJDFT
Processo: 0717566-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE APREENDIDA. INAPLICABILIDADE. DELITO DE PERIGO PRESUMIDO OU ABSTRATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CARÁTER OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição com base no princípio da insignificância porquanto o crime de tráfico de drogas é de perigo presumido ou abstrato e a sua configuração independe da quantidade de droga apreendida. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Não se aplica a causa de diminuição prevista do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 quando o réu é reincidente e, portanto, não preenche os requisitos legais cumulativos, quais sejam, ser o agente primário, de bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.
3. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 possui caráter objetivo, bastando que o crime tenha sido cometido nas imediações de estabelecimento de ensino para que seja aplicada.
4. Recursos conhecido e desprovido.